Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706494-80.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIKOLAS VINICIUS DE OLIVEIRA APELADO: JOSE DE AQUINO VIEIRA D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral (ID 31233873), nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator